Tribunal: TJDFT
Processo: 0744030-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0744030-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RUBIA SCROCARO IMPETRANTE: PAULO CESAR RODRIGUES DE FARIAS, LAYANE ALVES DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tendo em vista as petições de Id 53460620 e 53643537, autorizo a remarcação do julgamento do presente Habeas Corpus para a próxima pauta de julgamento presencial. À Secretaria para as devidas providências. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR